Tribunal: TJMT
Processo: 1004054-82.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004054-82.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), MEDEIROS TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 24.453.687/0001-89 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (AGRAVADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Embargos de Declaração interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
MEDEIROS TRANSPORTES EIRELI-EPP
contra decisão monocrática proferida pela ilustre Desa. Antônia Siqueira Gonçalves da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento no 1004054-82.2018.8.11.0000, ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
que deferiu a tutela de urgência para afastar a tributação das operações realizadas pela empresa pelo regime do ICMS Estimativa por Operação Simplificado – Regime de Estimativa Simplificado, até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança.

Em síntese, sustenta omissão do juízo ao não se manifestar acerca da inclusão do Embargante na apuração mensal de ICMS previsto nos artigos 131 e 132 do RICMS/2014 e art. 4o, §1o da Portaria 144/06 da SEFAZ/MT, cujo recolhimento do imposto é feito uma única vez ao mês, uma vez que o ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação e não pode ser lançado de ofício (Regime Estimativa).

Desse modo, requer a retificação da decisão, no que tange a parte dispositiva, no sentido de determinar o enquadramento do Embargante no recolhimento de ICMS de forma mensal, nos moldes dos artigos 131 e 132, §1o, III do RICMS/2014 e artigo 4o, inciso I, §4o da Portaria no 144/2006 da SEFAZ/MT, por ser a consequência lógica, após o afastamento do regime de estimativa

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso alega a ausência de vícios na decisão embargada, sustentando o mero inconformismo da parte e o não cumprimento dos requisitos necessários para inclusão no regime de apuração mensal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração contra
decisão monocrática proferida pela ilustre Desa. Antônia Siqueira Gonçalves da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
na qual restou deferido o pedido de tutela de urgência
para afastar a tributação das operações realizadas pela empresa pelo regime do ICMS Estimativa por Operação Simplificado – Regime de Estimativa Simplificado, até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o Agravo de Instrumento, o qual gerou estes Embargos, perdeu seu objeto, uma vez que houve prolação de sentença no juízo de piso.

No caso, em consulta ao feito principal de no 1007598-52.2018.8.11.0041, verifica-se que o juiz de piso sentenciou a presente ação, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, revogando a liminar outrora deferida, razão pela qual resta prejudicada a apreciação do Agravo de Instrumento e por consequência os Embargos de Declaração.

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO - EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. Prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado.

(N.U 0044344-93.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO. Ocorrendo o julgamento da Ação de Obrigação de Fazer, haverá por consequência a perda superveniente do objeto recursal. Exaurindo assim, o objeto do agravo, bem como dos embargos de declaração, haja vista que este, esta associado a aquele. (N.U 0135144-41.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Dessa forma, vislumbro pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, em decorrência da sentença proferida pelo Juízo singular com resolução de mérito na ação principal, da qual fora extraída a decisão recorrida do agravo de instrumento.

Por tais razões,
JULGO PREJUDICADOS
os aclaratórios, bem como o agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração contra
decisão monocrática proferida pela ilustre Desa. Antônia Siqueira Gonçalves da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
na qual restou deferido o pedido de tutela de urgência
para afastar a tributação das operações realizadas pela empresa pelo regime do ICMS Estimativa por Operação Simplificado – Regime de Estimativa Simplificado, até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o Agravo de Instrumento, o qual gerou estes Embargos, perdeu seu objeto, uma vez que houve prolação de sentença no juízo de piso.

No caso, em consulta ao feito principal de no 1007598-52.2018.8.11.0041, verifica-se que o juiz de piso sentenciou a presente ação, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, revogando a liminar outrora deferida, razão pela qual resta prejudicada a apreciação do Agravo de Instrumento e por consequência os Embargos de Declaração.

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO - EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. Prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado.

(N.U 0044344-93.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO. Ocorrendo o julgamento da Ação de Obrigação de Fazer, haverá por consequência a perda superveniente do objeto recursal. Exaurindo assim, o objeto do agravo, bem como dos embargos de declaração, haja vista que este, esta associado a aquele. (N.U 0135144-41.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Dessa forma, vislumbro pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, em decorrência da sentença proferida pelo Juízo singular com resolução de mérito na ação principal, da qual fora extraída a decisão recorrida do agravo de instrumento.

Por tais razões,
JULGO PREJUDICADOS
os aclaratórios, bem como o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2019